Tribunal: TJBA
Processo: 8040539-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040539-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAELSON ARAUJO DE LIMA

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO. ART. 491 DO CPC. PARÂMETROS JURÍDICOS EXPRESSAMENTE FIXADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. ARTS. 85 E 86 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DEC
ISÃO REFORMADA.

1. Não há afronta ao art. 491 do CPC quando a decisão delimita de forma clara os parâmetros jurídicos da condenação, indicando os encargos válidos, os encargos afastados e a forma de restituição, sendo desnecessária a

apresentação de planilha ou fórmula matemática detalhada.

2. A fixação dos juros de mora em 1% ao mês, da multa contratual em 2% sobre a prestação, o afastamento da comissão de permanência camuflada e a determinação de restituição simples constituem critérios objetivos suficientes para viabilizar a liquidação por simples cálculo aritmético.

3. A atualização dos parâmetros de correção monetária e juros, a partir de 30/08/2024, deve observar a Lei nº 14.905/2024, com incidência do IPCA e da taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, correspondente à taxa SELIC deduzido o IPCA, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

4. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus, nos termos dos
arts
. 85 e 86 do CPC, em consonância com os princípios da sucumbência e da causalidade e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Correta a atribuição da proporção de 80% dos ônus à parte autora e 20% à parte ré, diante do resultado global da demanda e do reduzido impacto do pedido acolhido, com suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6. Inexistindo erro de julgamento, omissão ou ilegalidade, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação
8040539-48.2023.8.05.0001
(ID. 91984584)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII